Tribunal: CARF
Processo: 15504.728303/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728303/2017-43
ACÓRDÃO
2201-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FUNDACAO FELICE ROSSO

FAZENDA PÚBLICA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. INADMISSIBILIDADE
Não pode ser admitido Recurso de Ofício quando o valor desonerado for
inferior ao limite previsto na Portaria MF no 02/2023.
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Para o benefício da isenção das contribuições para outras entidades
(Terceiros) prevista no Art. 3o, § 5o da Lei 11.457/2007 deve a Entidade
Beneficente ser portadora do CEBAS

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em virtude do limite de alçada; II) negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728303/2017-43
2

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Após ação fiscal iniciada em 29/06/2017, o contribuinte foi autuado pelo
enquadramento indevido como entidade isenta de contribuições sociais (código FPAS 639). Tal
incorreção gerou o não recolhimento das contribuições patronais de empresa, RAT e Terceiros.
Segundo narrado no Relatório Fiscal (fls. 27/33), a Fundação protocolou pedido de
renovação do CEBAS, processo no 71000.058427/2009-91,em 30/06/2009, tendo o processo
recebido o novo número de protocolo SIPAR25000.044101/2010-01. A instituição obteve
renovação do CEBAS Saúde para o período 01/01/2010 a 31/12/2012, por meio da Portaria
411/SAS/MS, de 10/05/2012, publicada no Diário Oficial da União de 14/05/2012. Porém, em
Processo de Supervisão n° 25000.175308/2013-61, considerando o Parecer Técnico n° 005-
A/2014, FTS n° 264/DCEBAS/S AS/MS, concluiu-se que os requisitos obrigatórios para manutenção
do CEBAS não foram atendidos. Sendo assim, foi cancelado o CEBAS, pela Portaria n° 1.172, de 31
/10/2014, publicada no DOU de 03/11/2014, determinando-se como fato gerador do
descumprimento de requisito obrigatório a data de 01/01/2011.
Diante da ausência do CEBAS, foram lançadas as contribuições parte patronal,
financiamento da aposentadoria especial e de outras entidades e fundos (terceiros). Além do
principal, foram incluídos no lançamento os juros correspondentes e Multa de Ofício no
percentual de 75%.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 23/10/2017 foi apresentada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
- a inconstitucionalidade formal da Lei 12.101/2009 pois os requisitos
devem estar previstos em lei complementar apta a regular a imunidade criada pelo §7o
do art. 195 da CF/88, conforme decidiu o STF no julgamento da ADI n° 2.028-DF e outros
feitos que tratam da mesma matéria - RE 566622/RS.
- que todos os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN são cumpridos
conforme laudo pericial e sentença anexados - processo 0030236-88.2015.4.01.3800.
- que está litigando em juízo acerca da matéria versada neste processo
administrativo e que foi suspensa a exigibilidade do crédito tributário (por força de
depósito judicial), conforme despacho nos autos do Processo n° 0066117-
92.2016.4.01.3800 - 3a Vara Federal da JFMG.
- Pede o afastamento da multa de ofício de 75%, tendo em vista o depósito
judicial acrescido de juros e multa (no teto máximo do art. 61 da Lei n°9.430/96) que
foram efetuados antes do início da fiscalização.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728303/2017-43
3
- improcedência do lançamento de contribuições para outras entidades e
fundos, pois na visão da Lei n° 12.101/2009, na falta de CEBAS a entidade perde a isenção
das contribuições criadas pelos artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91, entre as quais não se
incluem as nominadas contribuições para "terceiros".
- Requer também, conforme art. 38 da Lei n° 9.784/99, juntada de provas e
perícia contábil.
- Por fim, pede a sustação do encaminhamento da RFFP pois a impugnante
está litigando acerca da matéria versada nesse processo administrativo e está suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
A Impugnante juntou inicial de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico
Tributária, nos autos do Processo Judicial n° 0066117-92.2016.4.01.3800 - 3a Vara Federal da
JFMG, com data de 08/11/2016, relativa às contribuições sociais previstas tanto no artigo 22,
como no artigo 23, da Lei 8.212/91, bem como guias de depósito judicial.
Em análise à Impugnação apresentada, a DRJ/RPO determinou e retorno do
processo à DRF de origem para cumprimento de Diligência com a finalidade de apreciação da
documentação juntada e das alegações do contribuinte, verificando se houve efetivo depósito do
montante integral das contribuições sociais vinculadas aos lançamentos, se antes do início do
procedimento fiscal, comprovando a existência e suficiência de depósitos relacionados com os
tributos em questão, composto do principal mais os acréscimos legais.
3 – DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/RPO, deduzindo a multa de
ofício de 75% do crédito tributário lançado . Adiante reproduzo os principais trechos da decisão
acordada.
A presente autuação está constituindo o crédito decorrente – justamente – da
existência, para o período sob exame, da relação tributária entre a impugnante e
o Fisco previdenciário constituído das contribuições previdenciárias e de terceiros
(a cargo da empresa), haja vista não ser certificada como Entidade Beneficente de
Assistência Social.
Esse é o núcleo da lide administrativa, mormente porque a impugnante não os
reconhece – os requisitos legais motivadores da autuação – como válidos.
A impugnação apresentada funda-se na inaplicabilidade das disposições e
exigências da lei ordinária vigente, Lei n.o 12.101/2009, a qual a impugnante alega
possuir inconstitucionalidade formal para a definição do seu direito à
imunidade/isenção, defendendo que basta o preenchimento dos requisitos do art.
14 do CTN, amoldando-se à Constituição Federal. A identidade entre os objetos da
ação judicial e da defesa administrativa deve ser aferida pela semelhança do
objeto e da causa de pedir nos processos que tramitam nas duas esferas, o que se
afigura no caso em tela.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728303/2017-43
4
De modo que, pela identidade de objeto entre a matéria colocada em ação
judicial não transitada em julgado e a matéria impugnada administrativamente, o
alegado direito da impugnante ao reconhecimento da isenção/imunidade
tributária não será objeto de apreciação quanto ao mérito, por caracterizar
renúncia às instâncias administrativas, nos termos da legislação vigente.
Vale ressaltar que a renúncia ao contencioso administrativo ocorre apenas em
relação às matérias que constituem objeto tanto do pedido administrativo quanto
do judicial; devendo ser analisados os demais aspectos eventualmente
impugnados, não levados à apreciação do Poder Judiciário, ou seja, a matéria
diferenciada composta de afastamento da multa de 75%, que sejam decotadas as
contribuições destinadas a terceiros por falta de previsão legal, juntada de provas,
perícia contábil e sustação de encaminhamento da RFFP.
Assim, ao buscar provimento judicial torna-se inócua a discussão no âmbito
administrativo da mesma matéria, que passa a ser restrita ao âmbito judicial, cuja
solução definitiva irá determinar o efeito no âmbito administrativo.
..........................................................................................................................
Portanto, os efeitos adicionais da existência de depósito judicial integral, além dos
já produzidos pela existência da ação em curso, seriam a impossibilidade de
aplicação de multa de ofício no lançamento, nos termos do art. 63, da Lei no
9.430/1996, e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, inciso II, do CTN, que se materializa por meio da suspensão do
procedimento de cobrança.
.............................................................................................................................
Não há que se desconstituir o lançamento regularmente efetuado, devendo se no
entanto, excluir a multa de ofício.
................................................................................................................................
No que se refere especificamente à autuação de valores destinados a terceiros, a
impugnante requer improcedência do lançamento, sob a alegação de que na visão
da Lei n° 12.101/2009, na falta de CEBAS a entidade perde a isenção das
contribuições criadas pelos artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91, entre as quais não
se incluem as nominadas contribuições para "terceiros".
De fato, a Lei no 11.457, de 16/03/2007, em seu art. 3o, §5o, estabelece que as
contribuições destinadas a outras entidades e fundo não são devidas pelas EBAS-
Entidades Beneficentes de Assistência Social, quando em gozo de isenção.
Ocorre que a presente autuação possui por pressuposto, exatamente a falta de
certificação de que a entidade em questão é beneficente, com direito à
imunidade do art. 195, §7o, da CF. Portanto, a partir da perda do direito à
isenção/imunidade em questão, as entidades sujeitam-se às mesmas legislações
das empresas em geral, cabendo o lançamento das contribuições sociais devidas a
terceiros, ainda que para prevenir a decadência.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728303/2017-43
5
Juntada Posterior de Documentos/Perícia
Não cabe o deferimento do pedido para juntada posterior de nova
documentação, pois a prova documental deve instruir a impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 15), conforme já efetuado pela impugnante, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas
previstas no §4o do art. 16 do referido Decreto, cujas ocorrências não ficaram
demonstradas no presente processo.
No que se refere ao pedido de perícia/diligência, deve-se considerar que são
procedimentos preparatórios, para o caso de haver necessidade para a autoridade
julgadora formar convicção com relação às questões de mérito. Neste caso
concreto, a questão de mérito, a que a impugnante pleiteia perícia, encontra-se
no âmbito judicial e estando presentes nos autos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide administrativa, indefere-se, por
prescindível, nova diligência para além da já efetivada pela autoridade autuante,
nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72.
Por fim, quanto à RFFP, referida representação é formalizada pela fiscalização por
dever de ofício, quando identificados atos que, em tese, configurem ilícito penal,
em cumprimento aos procedimentos previstos na Portaria RFB n° 2.439/2010.
Assim, a Representação Fiscal, aguarda decisão final na esfera administrativa de
exigência fiscal do crédito tributário correspondente, para encaminhamento ao
órgão do MPF - Ministério Público Federal, que é o titular de eventual ação penal,
competente pela análise de oferecimento ou não de denúncia.
4 -DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO
A 7a Turma de Julgamento da DRJ/RPO recorreu de ofício ao CARF contra a decisão
de excluir a Multa de Ofício de 75% do lançamento com base na Portaria MF no. 63, de 09 de
fevereiro de 2017.
Em 13/12/2018 foi apresentado Recurso Voluntário requerendo a exclusão das
contribuições para outras entidades (Terceiros). A alegação tem como fundamento a literalidade
do da Lei n. 12.101/2009, que prevê a perda da "isenção" das contribuições criadas pelos artigos
22 e 23 da Lei 8.212/1991, entre as quais não se incluem as nominadas contribuições para outras
entidades e fundos (terceiros).
Em 02/08/2024 realizou juntada de nova documentação, contendo cópia de
decisões judiciais favoráveis, reconhecendo o direito ao gozo da imunidade tributária, que foi
objeto do lançamento.
É o relatório

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728303/2017-43
6
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Foi apresentado Recurso de Ofício tendo em vista que o valor desonerado na
decisão de 1a instância totalizou R$ 7.046.994,22, ultrapassando o limite estabelecido pela
Portaria MF No 63 de 09/02/2017. Porém tal limite foi alterado para R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF no 2 de 17/01/2023, da qual transcrevemos o seguinte trecho:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando que a Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido
na data de apreciação do recurso em segunda instância, o total desonerado na decisão de 1a
instância fica abaixo do referido limite. Portanto NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE OFÍCIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Somente foi trazido em sede de Recurso Voluntário a matéria relativa à
contribuição para outras entidades (Terceiros), tendo o Recorrente se conformado com a decisão
de 1a instância, que não conheceu das demais matérias, tendo em vista a concomitância de ação
judicial. Desta forma, passamos à análise somente da matéria sobre a contribuição de Terceiros.
O contribuinte traz a alegação de que o art. 29 da Lei 12.101 estabelece a isenção
somente das contribuições previstas nos art. 22 e 23 da Lei 8.212/91, que não inclui as
contribuições para outras entidades arrecadadas pela Receita Federal do Brasil. Entende o
Recorrente que eventual falta do CEBAS implica somente na perda da Imunidade relativa às
contribuições criadas pelos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/1991.
A Lei 11.457/2007, que extinguiu a Secretaria da Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social, ao dar atribuição para a Secretaria da Receita Federal do Brasil
para arrecadar as Contribuições Previdenciárias, estendeu tais competências para as contribuições
devidas a Terceiros. O mesmo artigo, no seu Parágrafo 5o, estende a isenção de que gozam as
Entidades Beneficentes para as contribuições para outras entidades:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728303/2017-43
7
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
...........................................................................................................................
§ 5o Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da
Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são
devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais
previstas em lei a outras entidades ou fundos.(grifamos)
Em que pese a desoneração prevista na Lei 11.457/2007 tenha natureza jurídica de
Isenção, não se confundindo com a Imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição,
pretendeu o legislador ordinário conceder tratamento semelhante para as contribuições para
Terceiros em benefício das entidades verdadeiramente beneficentes. Sendo assim, condicionou
que a isenção deveria cumprir todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/1991, que
durante sua vigência exigia o reconhecimento de utilidade pública federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, além do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social.
Por certo a isenção das contribuições de Terceiros, embora regulada por norma
distinta, deve atender aos mesmos requisitos estabelecidos para as Contribuições Previdenciárias
para obtenção e manutenção da isenção. Portanto a regularidade do CEBAS se torna requisito
indispensável para o gozo da referida isenção, na medida que é o documento que atesta a
condição de Entidade Beneficente..
Como bem apontado na decisão recorrida, a entidade que não se enquadra na
definição de Entidade Beneficente para fins de isenção, seja pela não obtenção da respectiva
certificação junto ao órgão competente, seja pelo descumprimento das condições previstas em
Lei, se sujeita à regra geral estabelecida para qualquer outra empresa.
Portanto não há como reconhecer a isenção das contribuições devidas a terceiros,
diante da ausência do CEBAS. Assim, a decisão proferida em 1a instância deve ser mantida com
base nos fundamentos apresentados no acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por:
1) Não conhecer do Recurso de Ofício, com base no limite de alçada
2) Conhecer do Recurso Voluntário , e no mérito em NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.852 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728303/2017-43
8

Fl. 902
DF CARF MF
Original